Tribunal: TJSP
Processo: 2014152-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica. Decisão agravada que, ao determinar a citação da ré, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Irresignação da segurada autora. Inadmissibilidade. Recurso conhecido, com fundamento no art. 1015, XI, do CPC. - Código de Defesa do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica. Decisão agravada que, ao determinar a citação da ré, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Irresignação da segurada autora. Inadmissibilidade. Recurso conhecido, com fundamento no art. 1015, XI, do CPC. - Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso. Com efeito, iterativa jurisprudência já firmou entendimento de que por força do que dispõe o art. 349, do CC, todos os direitos (dentre eles, aqueles consubstanciados na legislação consumerista) e prerrogativas do segurado/consumidor indenizado, são transferidos à seguradora sub-rogada. Todavia, o fato de o CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. De fato, a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista, não é automática e irrestrita. O conjunto probatório produzido não confere a necessária verossimilhança acerca das alegações da seguradora. Realmente, frisando-se que a responsabilidade civil, inclusive na hipótese de responsabilidade objetiva, exige a demonstração segura do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito. Demais disso, não há que se falar em hipossuficiência da agravante, sob o enfoque econômico e técnico. Vale dizer, não se vislumbra disparidade técnica entre as litigantes. Em outras palavras, a agravante possui plenas condições de provar os fatos do seu interesse. Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014152-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CAIXA
SEGURADORA
ESPECIALIZADA
EM
SAÚDE
S.A.,
é
agravado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014152-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: Barueri – 6a Vara Cível
AGTE.: Caixa Seguradora S/A
AGDO.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A
JUÍZA: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9339
EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação Regressiva
movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de
consumidor segurado, contra concessionária de energia
elétrica. Decisão agravada que, ao determinar a citação da
ré, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Irresignação da segurada autora. Inadmissibilidade.
Recurso conhecido, com fundamento no art. 1015, XI, do
CPC. - Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso.
Com efeito, iterativa jurisprudência já firmou entendimento
de que por força do que dispõe o art. 349, do CC, todos os
direitos (dentre eles, aqueles consubstanciados na legislação
consumerista) e prerrogativas do segurado/consumidor
indenizado, são transferidos à seguradora sub-rogada.
Todavia, o fato de o CDC ser aplicável à espécie, não
implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da
prova. De fato, a inversão do ônus da prova, mecanismo
assegurado pela legislação consumerista, não é automática e
irrestrita. O conjunto probatório produzido não confere a
necessária verossimilhança acerca das alegações da
seguradora. Realmente, frisando-se que a responsabilidade
civil, inclusive na hipótese de responsabilidade objetiva,
exige a demonstração segura do dano e do nexo causal com
o suposto ato ilícito. Demais disso, não há que se falar em
hipossuficiência da agravante, sob o enfoque econômico e
técnico. Vale dizer, não se vislumbra disparidade técnica
entre as litigantes. Em outras palavras, a agravante possui
plenas condições de provar os fatos do seu interesse.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Seguradora S/A,
nos autos da ação regressiva que promove contra Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014152-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Confira-se:
“Vistos.
1. Deixo de designar audiência de conciliação, diante do desinteresse
consignado na petição inicial.
2. Cite-se para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
3. A ausência de defesa implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na inicial.
4. Indefiro a inversão do ônus da prova, considerando as recentes
decisões do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que a
Seguradora não possui o requisito fundamental para deferimento deste benefício,
qual seja, a hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica e/ou jurídica.
5. Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que deduz pretensão
alicerça em parecer técnico de empresa especialidade. Alegação desprovida de
verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a inversão do ônus da prova, nos
termos pretendidos. R. decisão mantida. Recurso não provido". TJ-SP - AI:
20643258620198260000 SP 2064325-86.2019.8.26.0000, Relator: Roberto Mac
Craken, Data de julgamento: 01/04/2019, 22a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 01/04/2019).
6. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, nos
termos do Comunicado CG 174/09. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.
Intimem-se.” (fls. 163/164, autos de origem).
De início, requereu a agravante o conhecimento deste recurso, invocando
a seu favor, o dispositivo contido no art. 1015, inc. XI, do CPC.
Consignou, lado outro, que o C. STJ, quando do julgamento do REsp
1.704.520/MT e 1.696.396/MT, assegurou a taxatividade mitigada das hipóteses
previstas no art. 1.015, do CPC, para fins de interposição de agravo de instrumento,
em se tratando de situação em que restar demonstrada a inutilidade do julgamento da
questão suscitada, em futura apelação, situação que assevera ser a dos autos.
Prosseguindo, pugnou pela atribuição de feito suspensivo ao recurso, nos
termos dos dispositivos contidos nos arts. 995, § único e 1.019, inc. I, ambos do
CPC, pois, a seu ver, o seguimento da demanda lhe acarretará lesão grave e de difícil
reparação.
Alega que já produziu todas as provas que estavam ao seu alcance, no
sentido de que os danos ocorridos nos equipamentos segurados decorreram de
oscilações na rede de energia elétrica externa, que é de responsabilidade da agravada.
Pontua que não dispõe de meios para investigar a rede elétrica da
agravada.
Logo, não tem como apurar a razão da descarga elétrica havida na rede de
transmissão administrada pela ré ou meios para apurar quais os mecanismos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014152-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proteção da rede que eventualmente falharam.
Logo, insiste na necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do
art. 373, § 1o, do CPC e art. 6o, do CDC.
Nesse sentido, alega que se sub-rogou nos direitos do segurado, seu
cliente e consumidor.
Destarte, de rigor a aplicação à espécie do CDC.
Tece considerações acerca da verossimilhança de suas alegações, sobre
sua hipossuficiência técnica; sobre a teoria da distribuição dinâmica da prova.
Outrossim, afirma que segundo dispositivo contido no art. 927, do
Código de Processo Civil, os Juízes e Tribunais estão vinculados jurisprudência
pacificada dos Tribunais Superiores.
Pugnou, pois, a agravante, pelo provimento deste recurso, para que a r.
decisão agravada seja reformada e determinada a inversão do ônus da prova.
Requereu, outrossim, a concessão de efeito suspensivo a este recurso (fls.
31).
Recurso tempestivo (fls. 63) e acompanhado de regular preparo (fls.
34/35).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 121/123).
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fls. 127/128).
É a síntese do necessário.
A r. decisão impugnada foi tirada dos autos da ação regressiva ajuizada
por Caixa Seguradora S/A (ora agravante) em face de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A.
Com efeito, a seguradora, ora agravante, afirma que indenizou segurados,
pelos danos ocasionados pela concessionária ré (distúrbios de energia).
A insurgência refere-se à parte da r, decisão que, determinando a citação
da ré, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Pois bem.
Conhece-se do recurso, com fundamento no art. 1015, inc. XI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014152-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Porém, com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Realmente e de início, observo, respeitados doutos entendimentos em
sentido contrário, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso.
Certo é que a relação havida entre os segurados (Casa do Norte Pacotao
Ltda., Jario David Drogaria e Perfumaria Ltda., Josué Rodrigues e outros indicados
na petição inicial) e a concessionária ré, é de consumo.
De fato, a pessoa física é a destinatária final da prestação de serviços de
energia elétrica.
De outro lado, o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica
possui relação remota com a atividade fim das empresas seguradas, como, aliás, todo
bem, produto, mão-de-obra e serviços empregados por qualquer pessoa jurídica.
Realmente, o que se exige, para que se possa definir a adquirente como
destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC, é que a pessoa jurídica não insira
diretamente, como insumo, o produto ou serviço a ela prestado, no produto ou
serviço por ela prestado ou inserido no mercado de consumo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que
"o conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do Consumidor, alcança a
empresa ou o profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício
próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva." (Processo
AgRg no REsp 508889 / DF - Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS- Terceira Turma - Julgado em: 16/05/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ
05/06/2006 - p. 256).
Nada há nos autos a indicar que as empresas seguradas utilizem
diretamente, como insumo, o serviço de energia elétrica a elas prestado
Destarte, forçoso convir que todos os direitos (dentre eles, aqueles
consubstanciados na legislação consumerista) e prerrogativas dos segurados, foram
transferidos à seguradora autora, ex vi do que dispõe o art. 349, do CC.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ.
A propósito, veja-se:
“A jurisprudência do STJ confere à seguradora sub-rogada os mesmos
direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou nos termos do art. 988,
do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo”. (REsp 1162649/SP 4a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014152-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/05/2014).
“Agravo Regimental. Agravo em Recurso Especial. Responsabilidade
Civil. Ação Regressiva da Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia
Elétrica. Relação de Consumo. Inversão do Ônus da Prova. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Súmula 83/STJ. Decisão Agravada Mantida. 1. Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora que se subrogou nos direitos da segurada e a agravante”. (STJ, AgRg
no AREsp 426017/MG, 3a. Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013).
Assentada, pois, a existência de relação de consumo entre as partes, de
rigor a análise da controvérsia à luz da principiologia inerente ao sistema de proteção
do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos
direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Todavia, no tocante a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado
pela legislação consumerista, consigno que não é automática e irrestrita.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a
inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação
do consumidor.
Nesse sentido é o magistério de Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código
Processo Civil e legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
pág. 476 e 477), no comentário do art. 333 do CPC:
“A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do
Consumidor, deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, ficando subordinada ao 'critério do juiz, quando for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segunda as regras
ordinárias da experiência' (art. 6o, VIII). Vai daí não ser automática a inversão do
ônus da prova. Para que ocorra, necessita ela de circunstância concretas que serão
apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do consumidor”
(RT 783/332, Juiz Amorim Cantuária).
Feitas as considerações supra, observo que a hipótese sub judice não
legitima a inversão do ônus da prova a favor da seguradora agravante.
Com efeito, o conjunto probatório produzido não confere a necessária
verossimilhança acerca das alegações da seguradora.
Realmente, frisando-se que a responsabilidade civil, inclusive na hipótese
de responsabilidade objetiva, exige a demonstração segura do dano e do nexo causal
com o suposto ato ilícito.
Demais disso, não há que se falar em hipossuficiência da agravante, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014152-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
enfoque econômico e técnico.
Vale dizer, não se vislumbra disparidade técnica entre as litigantes, que
possuem plenas condições de provar os fatos do seu interesse.
Destarte, cabe à autora a demonstração do evento danoso, do nexo de
causalidade e do dano, razão pela qual se ratifica a decisão recorrida.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 29a Câmara de Direito Privado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviço - Fornecimento de
energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de inversão do ônus da prova - Agravo interposto
pela autora - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de
oscilação na rede elétrica - Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2263027-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara;
Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro: 16/01/2020).
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Direito de regresso que depende de comprovação do nexo de causalidade entre a
suposta oscilação de tensão e/ou descargas elétricas e o alegado dano no aparelho
apontado, e nem a responsabilidade objetiva a dispensa. Nexo de causalidade não
comprovado. Ônus da seguradora (art. 373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do
CDC à espécie, não há verossimilhança que autorize a inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC). Laudo genérico que não comprova o nexo de causalidade
entre o dano havido e falha na prestação de serviço. Laudo acostado que é
superficial. Prova produzida unilateralmente, o que exige da seguradora maior
cautela e laudos que contenham especificações discriminadas dos danos e das
causas, o que não se verifica no caso concreto. Improcedência do pedido regressivo.
Sentença
mantida.
Apelo
desprovido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1005623-16.2019.8.26.0114; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019).
Ante todo o exposto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator